Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-59.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE ENVIO DE BOLETO. INADIMPLEMENTO. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regula e tempestivo. Pretensão condenatória em restituição de valores pagos e em indenização por danos morais, em virtude de contrato de consórcio. Recurso do réu visa saneamento de omissão apontada.
2 – A embargante alega que foi efetuado pagamento de apenas 5 parcelas. Que a embargada juntou apenas 4 comprovantes de pagamento. Nota-se, porém, conforme extratos de id. 133590895 e 136612868 (processo de origem), que houve pagamento de 8 parcelas, não havendo, portanto, qualquer omissão no Acórdão de id. 46257032.
3 - Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
4 - Embargos conhecidos e rejeitados.